Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MENOR PARTICIPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. PENA BEM DOSADA.

1. Há fartos elementos de prova, inclusive audiovisuais, da autoria e materialidade do crime de estelionato contra pessoa idosa praticado por todos os réus, corroborando as confissões espontâneas e as chamadas de corréu.

2. Não há que se falar em reconhecimento do princípio da insignificância quando a reprovabilidade do comportamento se revela elevada, diante da prática de estelionato contra idosa em concurso de agentes, com subtração de valor muito além de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Não há que se falar em participação de menor importância quando a atuação do réu é relevante para a realização do crime, agindo em divisão de tarefas, unidade de desígnios e comunhão de esforços, ficando responsável por vigiar a ação e distrair os lojistas, a fim de garantir sucesso na execução da ação criminosa.

4. A pena foi bem dosada e observou o critério trifásico, não se admitindo a redução abaixo do mínimo na segunda etapa da dosimetria, em atenção à Súmula 231/STJ.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.